Tribunal: TJDFT
Processo: 0732881-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
EMENTA
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIA DE DIREITO. PROVA TESTEMUNHAL. INÓCUA. ART. 355, I, DO CPC. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PAGAMENTO MENSALIDADE. DEVIDO. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILEGAL. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. TURMA TUTELADA. REGIME DE PROGRESSÃO DE TUTELA. DIFERENCIAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. ATENDIMENTO. UNIVERSIDADE. AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA. ALTERAÇÃO GRADE CURRICULAR. POSSIBILIDADE. JUNTADA TARDIA DOCUMENTOS. DESENTRANHAMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Por se tratar de matéria de direito que pode ser comprovada por meio de prova documental, a produção de depoimento testemunhal se mostra inócua e incapaz de infirmar a higidez das provas já coligidas pelas partes nos presentes autos.
2. Ao decidir a questão, o Julgador, verificando que a matéria é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não existir a necessidade de dilação probatória, poderá julgar antecipadamente a lide, não caracterizando, portanto, cerceamento de defesa.
3. Conforme extrato financeiro, juntado pela própria autora, as mensalidades referentes ao período do primeiro semestre de 2020 encontravam-se em aberto, de modo que a cobrança dos valores se mostra lícita, não havendo que se falar em devolução à recorrente.
4.Houve a prestação do serviço por parte da recorrida, de modo que é devido o pagamento das mensalidades por parte da apelante. Assim, não há que se falar em cobrança indevida a ensejar o pagamento de danos morais.
5. Não pode a recorrente afirmar que não sabia da existência dos débitos ou mesmo que o defeito na emissão dos boletos impediu a realização da matrícula para o semestre seguinte, visto que o serviço foi prestado pela recorrida e, se não houve o pagamento temporâneo pela aluna, por óbvio, que as mensalidades do período se encontram sem o correspondente adimplemento.
6. Pela situação acadêmica da recorrente resta demonstrado que se encontra em regime de progressão de tutela, visto que busca cursar algumas disciplinas paralelamente à grade curricular do período, de modo a garantir sua regularização no curso.
7. Não cabe, pois, a alegação de que estaria em turma tutelada e, portanto, que faria jus à isenção total de mensalidades. Isso porque, a turma tutelada permite ao aluno cursar apenas um semestre, sem custo adicional, das matérias faltantes para concluir o curso. Tal benesse, entretanto, não implica em afirmar que, ultrapassado o lapso temporal de um curso regular, o aluno passará a gozar indefinidamente da gratuidade de mensalidades até a conclusão do curso.
8. O fato de haver alunos que se encontram na turma tutelada não é suficiente, por si só, para fundamentar o dever de a recorrida deferir o mesmo benefício à recorrente. Isso porque a situação acadêmica de cada aluno é individual, de modo que em se tratando de uma faculdade conferida pela apelada aos seus alunos, inexiste direito subjetivo da apelante em exigir a isenção de mensalidades.
9. O apelado não só cumpriu com o seu dever de informação, como também obteve êxito em demonstrar que a apelante se encontrava em situação de inadimplência a justificar o impedimento de realização de matrícula no semestre seguinte.
10. Havendo alteração da grade curricular para aperfeiçoamento didático e pedagógico do curso, não há que se falar em conduta ilegal ou abusiva por parte da apelada.
11. É cediço que a juntada tardia de peças documentais, sem qualquer justificativa, impede seu conhecimento. Basta tal atitude do julgador, não havendo necessidade de desentranhamento, eis que constitui história do processo e poderão ser úteis para análise em eventual recurso contra a presente decisão.
12. Recurso conhecido e não provido.